Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO 2023. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RETROATIVA. PUBLICAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL.
1. O indulto consiste em perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos, e a decisão judicial que o concede tem natureza declaratória do direito estabelecido no ato presidencial, de modo que a extinção da reprimenda indultada deve retroagir à data da sua publicação.
2. A prestação pecuniária, substitutiva da pena privativa de liberdade, possui natureza jurídica de verba indenizatória ou social, de modo que, concedido o indulto, as parcelas da prestação pecuniária pagas após a data do decreto devem ser restituídas, desde que já não tenham sido destinadas a instituições públicas ou privadas de assistência social conveniadas.
3. Agravo em execução penal conhecido e provido.